Tribunal: TJDFT
Processo: 0713785-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Vistos, etc. Notifique-se com urgência o Secretário de Saúde do DF, apontado como autoridade coatora, para manifestar-se em 48 (quarenta e oito) horas sobre o pedido de liminar, notadamente a previsão de atendimento médico na especialidade requerida (cirurgia pediátrica) para o caso do Impetrante. Após, venham conclusos para decisão. Brasília, 25 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator